Tribunal: TJPA
Processo: 0876204-31.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876204-31.2018.8.14.0301

APELANTE: MARIA HELENA PINHO DA SILVA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AUTORA PORTADORA DE CÂNCER NO FÍGADO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO COM A UTILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO FOLFOX (NIVOLUMAB OPDIVO 100 MG 234MG RV e NIVOLUMAB OPDIVO 40 MG 234MG EV). RECUSA DO FORNECIMENTO DO FÁRMACO SOB A ALEGAÇÃO DE SER EXPERIMENTAL (
OFF LABEL
). RECUSA INDEVIDA. PLANO DE SAÚDE PODE ESTABELECER AS DOENÇAS QUE TERÃO COBERTURA, MAS NÃO O TIPO DE TRATAMENTO UTILIZADO, SENDO ABUSIVA A NEGATIVA DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO, TRATAMENTO, MEDICAMENTO OU MATERIAL CONSIDERADO ESSENCIAL PARA A SUA REALIZAÇÃO DE ACORDO COM O PROPOSTO PELO MÉDICO ASSISTENTE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
DEVIDAMENTE FIXADO EM R$ 10.000,00. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
IN TOTUM
. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de Apelação interpostos pelas partes, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MARIA HELENA PINHO DA SILVA
e
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedente o pedido,
in verbis
(Num. 10244251):

“Ante o exposto, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, c/c art. 186 e 927, do CC/2002, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor na inicial para:

1. confirmar os efeitos da tutela antecipada deferida (ID: 7779784);

2. condenar a parte ré a pagar a parte autora, a título de dano moral, o valor global de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação desta decisão (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC), em se tratando relação contratual;

3. condenar a Requerida ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Esclareço que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido e por esta razão deve a parte ré arcar integralmente com as despesas processuais e honorários, conforme art. 86, parágrafo único do CPC.

Fica a parte ré intimada a recolher as custas processuais, devendo a Secretaria comunicar à Fazenda Pública o não recolhimento no prazo legal para fins de inscrição em dívida ativa, consoante o art. 46, caput, da Lei Estadual n. 9.217/2021 e legislação correlata.

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.”.

Inconformadas, as partes interpuseram recurso de Apelação.

A parte autora, em suas razões recursais (Num. 10244253), em suma postula pela majoração do
quantum
fixado a título de danos morais, de R$ 10.000,00 para R$ 50.000,00, tendo em vista que durante quase 4 anos de angústia, se viu obrigada a aderir a um tratamento diferente do indicado pelo seu médico. Portanto, faria jus ao valor indenizatório pretendido.

Já a parte ré, em suas razões recursais (Num. 10244261), levanta a existência de erros de julgamento, com a necessidade de reforma da sentença, diante da ausência de ato ilícito, posto que a negativa se deu em estrito cumprimento do disposto na Lei n.º 9.656/1998 e resoluções normativas da ANS.

Aduz, que negativa de cobertura do medicamento NIVOLUMABE (Opdivo) se deu porque, em tese, não seria indicado para a doença da paciente (
off label)
, portanto, a recusa seria legítima, já que conforme as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA, este não trataria Hepatocarcinoma.

Assim, inexistiria obrigação de fazer ou danos morais cabíveis. Ao final, pleiteia pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença condenatória, para que a ação seja julgada totalmente improcedente. Alternativamente, postula pela minoração do
quantum
indenizatório.

Devidamente intimadas, a parte ré apresentou Contrarrazões (Num. 10244259), pugnando pelo total improvimento do recursal da parte adversa, bem como a parte autora não apresentou contrarrazões, deixando o prazo transcorrer
in albis
, conforme Certidão (Num. 10244267).

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos das apelações, conheço-as e passo a examiná-las.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o alegado desacerto da sentença guerreada, que confirmou a tutela de urgência, condenando a apelante ao fornecimento do medicamento indicado pelo médico da paciente, NIVOLUMAB, para o tratamento de Hepatocarcinoma, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Aduz a autora que foi diagnosticada com HEPATOCARCINOMA DE ALTO GRAU/ CID C250, razão pela qual seu oncologista prescreveu para seu tratamento, 12 ciclos do medicamento FOLFOX (NIVOLUMAB OPDIVO 100 MG 234MG RV e NIVOLUMAB OPDIVO 40 MG 234MG EV), o que foi negado pela operadora de plano de saúde sob a alegação de ser
off label.

Pois bem.

A doença que acometeu a autora, era abrangida pelo contrato (câncer), sendo considerada abusiva a cláusula que exclui tal cobertura do medicamento, uma vez que a disposição vai de encontro com os objetivos inerentes à própria natureza do contrato, com violação ao art. 51, IV e § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, e ao art. 424 do Código Civil:

Art. 51 do CDC.
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...)

IV -
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a bo -fé ou a eqüidade; (...)

§ 1º
Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I -
ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II -
restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III -
se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

Art. 424 do CC.
Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio.

Assim, a cobertura deve compreender o método mais atual para o tratamento da doença, sempre com a indicação médica específica para o paciente, sendo um desrespeito à dignidade da pessoa humana obrigar o paciente a se submeter a método ultrapassado ou sem eficácia para seu caso.

Desse modo, é abusiva a recusa da ré, porque sabe-se ser de competência do médico, e não da operadora do plano, a escolha da terapia relativa à patologia do paciente, patologia esta, coberta pelo plano.

Nesse sentido, deixando clara a exclusiva competência do médico para a eleição do tratamento, já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LÚPUS ERITEMATOSO. PIELONEFRITE. RITUXIMABE. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. USO OFF-LABEL. REGISTRO NA ANVISA. MEDICAÇÃO ASSISTIDA. APLICAÇÃO POR PROFISSIONAL HABILITADO.
RECUSA INDEVIDA.
AGRAVO DESPROVIDO. 1(...)
2."Segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário"(
AgInt no REsp 2.016.007/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1964268 DF 2021/0259576-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2023).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA.
1. Ação de obrigação de fazer visando fornecimento do medicamento antineoplásico REVILMID. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental"
( AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 11/09/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta Turma, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020), especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário. 4. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de antineoplásicos orais. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. STJ - AgInt no REsp: 1981998 SP 2022/0017027-7, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022)

Logo, havendo expressa indicação médica, não prevalece a negativa de cobertura do custeio ou fornecimento de medicamentos associados a tratamento quimioterápico.

Assinalo, que o caso em testilha deve ser apreciado a luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo, consoante traduz o artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor,
in litteris
:

Art. 3º.
Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1º.
Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2º.
Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Sendo assim, é inocultável a incidência e regulação do Código de Defesa do Consumidor, em vista de que se trata de típico contrato de adesão, sendo manifesta a fragilização do
pacta sunt servanda
, uma vez que o contrato, embora bilateral, resultou em margem mínima de discutibilidade por parte do aderente, utente do crédito e, nessa condição, inferiorizado contratualmente.

Logo, possível é a adequação dos contratos de seguro aos ditames legais, de modo a viabilizar inclusive, se for o caso, a decretação da nulidade pleno iure das cláusulas que
‘estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade’
(artigo 6º, inciso V, c/c artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor).

A questão, de outro lado, resta pacificada e cristalizada no enunciado sumular n.º 608,
in verbis
: “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”.

Nesse sentido são os precedentes jurisprudenciais pátrios,
expressis verbis
:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA.
AUTORA PORTADORA DE CARCINOMA DO FÍGADO (HEPATOCARCINOMA). PRESCRIÇÃO DE NIVOLUMAB.

NEGATIVA DE COBERTURA PAUTADA NA ALEGAÇÃO DE SUPOSTO CARÁTER EXPERIMENTAL (USO OFF LABEL), OU SEJA, DIVERGE DA FINALIDADE PARA A QUAL FOI PRESCRITO E AUTORIZADO PELA ANVISA.
RELAÇÃO DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVA. REFERÊNCIA BÁSICA DOS PROCEDIMENTOS MÍNIMOS A SEREM ASSEGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE RESTRINGIR AS ALTERNATIVAS DE TRATAMENTO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXPRESSA INDICAÇÃO DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DA BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE DIANTE DO INSUCESSO DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO ANTERIOR. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As resoluções normativas da ANS, invocadas pela ré, dispõem sobre procedimentos e eventos de saúde que constituem, consoante bem entende esta Corte, referência básica de cobertura obrigatória termos do art. 4º, III, da Lei 9.961/2000, vale dizer, as Resoluções têm o objetivo de estabelecer uma relação exemplificativa, com os atendimentos mínimos aos usuários de plano de saúde privado, servindo apenas como referência para que as operadoras de plano de saúde elaborem sua própria lista, não impedindo, por certo, o oferecimento de coberturas mais amplas.
2. Não compete ao plano de saúde estabelecer quais procedimentos, medicamentos ou materiais são mais adequados para o tratamento do paciente, incumbindo esta responsabilidade ao médico que o atende que expressamente indicou o uso do medicamento NIVOLUMAB como necessário ao tratamento da autora, à época.
3. É certo que a negativa do medicamento, considerando a condição em que a autora se encontrava, enseja preocupação exacerbada e gera um quadro de angústia, desamparo, insegurança, intranquilidade e impotência, culminando em abalo moral que deve, ao contrário do sustentado no apelo, ser indenizado.”
(TJ-PR - APL: 00003607920218160194 Curitiba 0000360-79.2021.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Angela Khury, Data de Julgamento: 19/08/2021, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/08/2021)

PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER –
NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO – NEOPLASIA MALIGNA DO FÍGADO
–
Decisão agravada que determinou o custeio de tratamento com a medicação Nivolumab 480 mg – Autor portador de câncer de fígado ("carcinoma hepatocelular em estadio clínico IV") com metástase – Probabilidade do direito invocado demonstrada pela prescrição médica do medicamento
- Perigo de dano irreparável ou de difícil reparação comprovado pela imprescindibilidade e urgência da realização do tratamento por meio do uso do medicamento indicado - Câncer que consiste em uma enfermidade que traz em seus próprios contornos a evidente característica de gravidade e de urgência nos procedimentos de tratamento e controle da evolução da doença - Insurgência da ré sob o argumento de que a medicação é de uso off label - Recusa indevida
– Irrelevância de ser medicação de uso experimental, "off label" – Utilização do medicamento que não pode ser obstada pela operadora de plano de saúde - Escolha do tratamento que cabe exclusivamente ao médico -
Aplicação das Súmulas nº 95 e 102 deste E. Tribunal de Justiça – Alegação de que é excessiva a multa diária arbitrada em R$ 5.000,00 – Multa que tem caráter coercitivo e visa ao cumprimento de obrigação de fazer - Valor fixado segundo critérios da razoabilidade e da proporcionalidade - Bem tutelado que é a saúde e a vida, de valores inestimáveis - Incidência apenas em caso de descumprimento da determinação judicial pela agravante – Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AI: 22234450520188260000 SP 2223445-05.2018.8.26.0000, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 06/02/2019, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2019)

PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADOR DE MELANOMA DE CAVIDADE NASAL COM INVASÃO DE SEIOS DA FACE E MENINGITE –
EXPRESSA PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO MEDICAMENTOSO COM A DROGA NIVOLUMAB 3MG/KG – RECUSA DO TRATAMENTO POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE REQUERIDO
- SENTENÇA PROCEDENTE, OBRIGANDO O FORNECIMENTO - INSURGÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE – AFIRMA QUE O MEDICAMENTO NÃO SE ENCONTRA NO ROL DE PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA ANS – IMPROCEDÊNCIA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- É INDEVIDA A NEGATIVA DE COBERTURA QUANDO A DOENÇA É COBERTA PELO SEGURO – A ESCOLHA DO TRATAMENTO ESTÁ SOB A RESPONSABILIDADE DO MÉDICO E NÃO DO PLANO DE SAÚDE
– SÚMULA 102 DO TJSP - PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. (TJ-SP - APL: 11223925720168260100 SP 1122392-57.2016.8.26.0100, Relator: HERTHA HELENA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/02/2019, 2ª Câmara de Direito Privado)

Acrescente-se ainda, ser um direito básico do consumidor a informação clara e adequada sobre os produtos e serviços disponibilizados no mercado pelos fornecedores. Nesse sentido, preceitua o artigo 6º, inciso III, do Estatuto Consumerista,
in verbis
:

Art. 6º -
São direitos básicos do consumidor: (...)

III -
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Ora, consabido que as restrições de direito devem ser expressas, legíveis, claras, sem margem para dúvidas, não podendo ser interpretadas extensivamente em prejuízo do consumidor/contratante, mormente em se tratando do contrato que objetiva a prestação de serviços ligados a saúde das pessoas. Dessa feita, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do CDC.

Na situação em evidência, a autora demonstrou,
quantum satis
, a necessidade de realizar o tratamento com a medicação prescrita pelo médico assistente, sendo que a demandada não nega cobertura, desde que este seja para tratamento de pele, brônquios e do pulmão, ou rim, mas não para o câncer que acomete a autora.

Os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente, razão pela qual é descabida a negativa de fornecimento do medicamento por ser
off label
.

Outrossim, e mais importante, vale dizer que no caso concreto está em jogo a vida da pessoa humana, não podendo ser ceifada da paciente a oportunidade de ser tratado adequadamente da doença que a atinge.

De conseguinte, visto que o fármaco possui registro na ANVISA e se mostra imprescindível para a boa terapêutica da autora, conforme expressamente elencado no laudo médico, a negativa de cobertura se mostra abusiva.

No mais, igualmente ao juízo
a quo
, entendo que a conduta da ré, a par de expor a risco a saúde da paciente, que se encontrava com saúde debilitada e com tratamento oncológico em curso, configura dano moral, cabendo a ela arcar com indenização por tal ofensa, razão pela qual mantenho a condenação.

Por fim, relativamente ao
quantum
indenizatório arbitrado na sentença em R$ 10.000,00, vê-se que a autora postula pela majoração para R$ 50.000,00 e a ré pela minoração. Entendo que nenhuma das partes assiste razão nesse ponto.

Explico.

O juízo
a quo
observou o caráter pedagógico que deve revestir a punição à ré e de modo algum tem o condão de provocar o enriquecimento sem causa da autora. Sabe-se que a sua fixação deve observar os parâmetros da proporcionalidade e a razoabilidade para valorar o dano, sem esquecer do potencial econômico do agente, das condições pessoais da vítima e, por fim, a natureza do direito violado.

No caso em apreço, considerando a relevância do direito discutido, não se afigura excessivo o
quantum
indenizatório estabelecido no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, como alega a ré, ao contrário, entendo que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Da mesma forma, entendo que se mostra suficiente a reparação pretendida pela autora.

Vejamos a jurisprudência em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.
AUTOR PORTADOR DE CÂNCER DE PÂNCREAS. NECESSIDADE DE TRATAMENTO EM SEGUNDA LINHA COM A UTILIZAÇÃO DOS MEDICAMENTOS ABRAXANE (PACLITAXEL) EM COMBINAÇÃO COM O GEMZAR (CLORIDRATO DE GENCITABINA). RECUSA DO FORNECIMENTO DO FÁRMACO SOB A ALEGAÇÃO DE SER O MESMO EXPERIMENTAL (OFF LABEL) E NÃO SE ENCONTRAR INCLUÍDO NO ROL DA ANS.
RECUSA INDEVIDA. PLANO DE SAÚDE PODE ESTABELECER AS DOENÇAS QUE TERÃO COBERTURA, MAS NÃO O TIPO DE TRATAMENTO UTILIZADO, SENDO ABUSIVA A NEGATIVA DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO, TRATAMENTO, MEDICAMENTO OU MATERIAL CONSIDERADO ESSENCIAL PARA A SUA REALIZAÇÃO DE ACORDO COM O PROPOSTO PELO MÉDICO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM DEVIDAMENTE FIXADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (...) 8. Não se trata de mero inadimplemento contratual relativo a direitos patrimoniais disponíveis, uma vez que, versando a contratação relativamente à saúde, incorpora direitos fundamentais regulados constitucionalmente, merecendo tratamento diferenciado em face das consequências nefastas decorrentes da inadimplência da prestadora. 9. Responsabilidade objetiva do plano de saúde apelante, por evidente defeito na prestação do serviço, consistente na recusa em fornecer o medicamento prescrito pelo médico responsável pelo paciente.
10. A angústia e o sofrimento experimentados pela parte autora são induvidosos, ante a preocupação e desgaste emocional advindos da recusa na realização do tratamento de doença grave, com destaque para o risco de morte. 11. O valor arbitrado pelo Juízo de primeira instância, R$ 10.000,00 (dez mil reais), adequa-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 01952921720208190001 2022001100600, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 09/02/2023, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE LEVANTADA NAS CONTRARRAZÕES. RAZÕES RECURSAIS SÃO, EM SUA MAIOR PARTE, CÓPIA DOS TERMOS DA CONTESTAÇÃO. RECURSO A QUE SE DÁ SEGUIMENTO. HOUVE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIOS DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO, DO MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS E DA PRIMAZIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME PET SCAN ONCOLÓGICO E DA MEDICAÇÃO QUIMIOTERÁPICA ERBITUX, INDICADOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS PELAS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO DA ANS (DUT), AS QUAIS CONSTAM NO ANEXO II DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 387/2015 DA ANS, PARA A COBERTURA DO EXAME PET SCAN. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO.
DANO MATERIAL MANTIDO. MEDICAMENTO DE USO OFF LABEL. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RESPONSABILIDADE DO MÉDICO. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECENDENTES DO STJ. VALOR RAZOÁVEL, PROPORCIONAL E ADEQUADO.
CORREÇÃO DE OFÍCIO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
3. A utilização de medicamento para finalidade diversa das estabelecidas na bula (a chamada medicação off label) não é proibida. Nesses casos, o médico responderá civil e criminalmente por qualquer possível dano, de forma que não cabe ao plano de saúde realizar ingerências sobre as escolhas do especialista. 4. “Está pacificado no STJ que a injustificada recusa, pelo plano de saúde, de cobertura de procedimento necessário ao tratamento do segurado gera dano moral”. (STJ – AgRg no AREsp 169486 DF 2012/0083096-4/DF – Quarta Turma – Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – Julg. 05/03/2013 – DJe 12/03/2013)
5. O valor da indenização, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo Juízo da inferior instância, mostrou-se consentâneo com as peculiaridades do caso e com a função tríplice do dano moral.
(...) (TJ-PE - AC: 00356715720178172001, Relator: FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 02/06/2020, Gabinete do Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (1ª CC))

PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE CÂNCER DE OVÁRIO, COM ACOMETIMENTO PULMONAR - PLEITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA DECRETADA -
Abusividade reconhecida - Alegação da ré de que os medicamentos são off-label, não constando no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, com expressa previsão contratual - Inadmissibilidade
- Empresa prestadora de serviços de assistência médica que não pode interferir na indicação feita pelo médico - Aplicação de novas técnicas que decorrem da evolução da medicina, sendo exigível, para defesa do consumidor a especificação de não cobertura nos contratos - Pedido médico que justifica a necessidade de utilização dos medicamentos indicado à autora - Dever da ré de fornecer os medicamentos indicados, consoante previsto no decisum
- Danos morais - Cabimento - Recusa baseada em cláusula contratual que, ao tempo da propositura da ação, já era reconhecida como nula pelo entendimento pretoriano - Conduta que, assim, passou a gerar dano moral pelos dissabores e dificuldades trazidos ao consumidor prejudicado - Redução da verba reparatória para R$ 10.000,00 que se mostra razoável para compensar o sofrimento moral suportado pela paciente - Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - AC: 10077835620198260100 SP 1007783-56.2019.8.26.0100, Relator: Galdino Toledo Júnior, Data de Julgamento: 14/02/2023, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2023)

Destarte, mantendo o
quantum
de indenização por danos morais em R$ 10.000,00, vez que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa, respeitando ainda o caráter pedagógico da medida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Recursos de Apelação interpostos, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença ora guerreada, pelos fundamentos lançados alhures.

Por fim, deixo de majorar os honorários sucumbenciais com fulcro no art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que já fixados em sentença no percentual legal máximo, qual seja 20%.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 24/07/2024